Tribunal: TJES
Processo: 5006982-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
006982-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
L
UCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
C
ABIMENTO – MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO ADVOGADO – PREVISÃO DE RECURSO – JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE – MÉRITO – MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO ADVOGADO – UM ÚNICO ATO – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A correição parcial deve ser utilizada quanto houver inversão tumultuária do processo, conforme entendimento das cortes superiores. Havendo previsão recursal de agravo na execução, admite-se à discussão do tema pertinente a fixação de multa em desfavor do advogado por suposto abandono da causa.

2.
Fixa-se a responsabilidade do advogado, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, comunicar previamente ao magistrado condutor do processo a sua renúncia ao mandato.

3. Conforme precedentes desta corte, a multa decorrente do art. 265 do CPP, deriva de reiteração de atos, não sendo cabível em decorrência de um único ato omissivo por parte da defesa.

4
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006982-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Solicito desde já, antes mesmo que haja sustentação por parte do ilustre advogado, o retorno dos autos para também fazer um reexame da matéria.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/12/2022

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

(Voto proferido).

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
006982-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
L
UCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR

CABIMENTO

S
egundo dispõe a Procuradoria de Justiça em seu parecer constante no evento de número 3431885, o recurso em apreço sequer merece ser admitido, eis que a decisão fixou a condenação em honorários em desfavor do advogado, não se tratando de questões atreladas ao reeducando. Afirma, neste contexto, que deveria ter sido manejada a Correição Parcial.

Fixou a doutrina de Eugenio Pacelli sobre a correição parcial que:

Historicamente, e ainda hoje, trata-se de recurso interposto exclusivamente
contra ato do juiz,
praticado com errar in procedendo, isto é, erro de procedimento
. Poderá ser endereçado tanto contra ato específico praticado em determinado processo como em relação a atos futuros, desde que demonstrada
a viabilidade do temor de repetição da ilegalidade.

Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. - 18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830, 12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014.pg.1.012

Assim, nota-se que
não se trata propriamente de recurso, vez que não previsto na legislação processual penal pátria, mas de medida administrativa apta a corrigir erros que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo. Só é cabível quando não há recurso específico para o ato impugnado.

Ainda que o voto a seguir expresso tenha se debruçado sobre a hipótese de cabimento na seara do processo civil, entendo didático o suficiente para transpor o juízo negativo de admissibilidade perseguido pelo Ministério Público:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 140, 932, INCISO VIII E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211 DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO DOS RECURSOS ADEQUADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. 2. Via de regra, é cabível correição parcial contra decisão judicial que causa tumulto ao andamento do processo, v.g., invertendo fases processuais, desde que não haja previsão de recurso específico na legislação processual. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.851.323/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Da singela leitura da ementa é possível afirmar que das condições expostas: a) inversão tumultuária de fases do processo; e b) ausência de recurso cabível, ambas não se fazem presentes no contexto da decisão ora combatida.

Primeiramente, a fixação da multa em desfavor do advogado não causa inversão tumultuária de fases do processo, impondo-se a observação do que está descrito no artigo 197 da Lei de Execução Penal que dita:

Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Ao que concluo, após observar os termos do recurso, da decisão e da previsão normativa do art. 197 da Lei de Execução Penal, que o presente recurso deve sofrer um juízo positivo de admissibilidade.

Assim, CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

M
ÉRITO

No contexto meritório, observo que t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
L
UCAS EUGÊNIO QUEIROZ MACEDO
, nos autos de número 0000579-52.2007.8.08.0050, eis que f
ixada em desfavor do advogado multa por abandono da causa em 10 (dez) salários mínimos
.

Das razões expostas pela defesa extraio que este afirma ter sido contratado no dia 24 de julho de 2019 para a realização de pedido de progressão de regime do condenado, fato que foi devidamente concedido. Ato contínuo, quando o Reeducando cumpria o regime semiaberto, foi feito um pedido de saída temporária, bem como o pedido de semiaberto harmonizado.

Afirma que a contratação se deu apenas para aqueles atos, embora no dia 27 de março de 2021, o Reeducando cometeu falta grave supostamente por cometer novo crime. Ocorre que o advogado em questão, apenas tinha sido contratado para realizar os pedidos da progressão de regime, saída temporária e semiaberto, não possuindo relação no mandato para observar a defesa do reeducando nos demais atos do processo.

Afirma que, conforme declaração anexa, onde o seu cliente declara que tinha ciência que o recorrente apenas foi contratado para os pedidos mencionados, este afirma ter TOTAL CIÊNCIA que no momento em que foi preso novamente, o advogado Lucas não iria representá-lo em mais nenhum ato processual, tendo em vista que foi cumprido todo o combinado, entre o advogado, o Reeducando e os membros da família do Reeducando, afirmando, ainda que não houve prejuízo a defesa do seu cliente, principalmente por ter sido realizado um único ato sem a sua presença.

Nos autos, conforme evento de número 3048054, a decisão judicial não encampou o pedido formulado, sustentando o não cumprimento das normas processuais pertinentes aos artigos 112 do CPC e 265 do Código Penal respectivamente.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número 3
048054
,
conforme fls. 17/23.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
3431885
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise da intenção do advogado em cumprir seu papel em face do seu cliente. Papel este que foi delimitado entre as partes no sentido de propiciar a defesa do reeducando em alguns atos, cessando, na visão do recorrente, o mandato pela ciência de ambas as partes quanto aos limites de atuação do causídico.

Não desconheço a intenção das partes grafada nos termos da declaração reproduzida nos autos, mas o processo judicial não se satisfaz com aqueles termos, possuindo regramento específico para os fins de representação, seus limites, e o alcance da representação.

A norma que se extrai do artigo 103 do CPC c/c art. 3º do CPP, assim dispõe:

A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

E, por decorrência lógica, incide o disposto no artigo 112 do mesmo diploma processual civil, com aplicação analógica pelo mesmo art. 3º, do CPP, onde afirma que:

O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

A
norma processual penal é mais severa neste conteúdo, principalmente por ser relevante o contexto do direito a liberdade. Assim, dispôs o legislador ordinário que:

O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Assim, ainda que o advogado e seu cliente tivessem a plena certeza de que os atos perpetrados estivessem restritos ao que afirma a peça de irresignação, este fato
extra-autos
não tem o alcance pretendido pela defesa, a de afastar a responsabilidade do advogado no contexto do processo para que viesse a produzir os atos de defesa até que o feito se encerrasse ou houvesse a comunicação formal ao juízo processante.

Lado outro, resta a ser analisada a questão pertinente a configuração do abandono da causa pelo advogado.

Levantam-se vozes em ambas as direções, seja pela configuração de abandono com uma única conduta, a uma única omissão no atendimento a intimação deflagrada, da mesma forma que outras se apresentam no sentido de ser necessária a reiteração.

No sentido da reiteração, extrai-se o entendimento desta corte no sentido de que:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DA DEFESA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. APLICÁVEL À TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS. 1.
2.3
4. Na linha de intelecção da jurisprudência pátria, a aplicação da penalidade da multa prevista no art. 265 do CPP deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, entendendo-se como tal, o abandono do patrocínio da causa de maneira reiterada e definitiva, o que não ocorreu no caso. Precedentes TJES. 5. Recursos providos, para reconhecer a reincidência como condição pessoal, abarcando todas as condenações, bem como para afastar a multa aplicada aos advogados e cancelar as penalidades impostas.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200047478, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022

Em sentido contrário há precedente do STJ que afirma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADAS INTIMADAS TRÊS VEZES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PEÇA PROCESSUAL NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MULTA COMINADA POR ABANDONO DO PROCESSO. ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL # CPP. DESÍDIA CONFIGURADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. 2. 3. 4. "A jurisprudência desta Corte tem entendido que a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual" (AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). 5. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 67.056/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Entretanto, penso que a melhor interpretação a ser dada ao caso deve ser aquela já adotada por esta corte, por não estar o precedente do STJ dotado de cunho vinculante:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. VERIFICADA ILEGALIDADE NA DECISÃO. MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. [...] 3. Vale registrar que este foi o único ato considerado pela autoridade coatora como configurador de abandono da causa, não restando demonstrado que a douta causídica já havia deixado de atender a outras intimações ou de comparecer a outros atos processuais. Não se pode olvidar que a jurisprudência caminha no sentido que a ausência do advogado a um único ato do processo não caracteriza, por si só, abandono da causa, ainda mais quando não demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu ou a marcha processual. 4. Segurança concedida. (TJES, Mandado de Segurança Criminal 0022314-77.2019.8.08.0000, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, DJe 30/09/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura-se o abandono processual quando o defensor, à míngua de motivação adequada, deixa o cliente efetivamente desassistido no feito, em total desamparo, exigindo a jurisprudência, para que seja viável a imposição da multa, o desatendimento a mais de uma intimação para a prática do ato, negando sua incidência para faltas funcionais isoladas. 2. 3. Recurso conhecido e improvido(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190008274, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data da Publicação no Diário: 06/05/2019)

Desta forma, havendo assimetria entre a d
ecisão externada
e
m primeiro grau
e o entendimento desta corte com relação ao tema, D
OU
PROVIMENTO AO RECURSO

É como voto.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU:-

Voto no mesmo sentido.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
006982-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
L
UCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
C
ABIMENTO – MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO ADVOGADO – PREVISÃO DE RECURSO – JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE – MÉRITO – MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO ADVOGADO – UM ÚNICO ATO – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A correição parcial deve ser utilizada quanto houver inversão tumultuária do processo, conforme entendimento das cortes superiores. Havendo previsão recursal de agravo na execução, admite-se à discussão do tema pertinente a fixação de multa em desfavor do advogado por suposto abandono da causa.

2.
Fixa-se a responsabilidade do advogado, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, comunicar previamente ao magistrado condutor do processo a sua renúncia ao mandato.

3. Conforme precedentes desta corte, a multa decorrente do art. 265 do CPP, deriva de reiteração de atos, não sendo cabível em decorrência de um único ato omissivo por parte da defesa.

4
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _07/_12_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.